Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726637-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO CLEBER VALADAO, ADALBERTO CLEBER VALADAO JUNIOR AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADALBERTO CLEBER VALADAO e ADALBERTO CLEBER VALADAO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 68581676 dos autos de origem), que, nos autos da ação cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência movida pelos agravantes em face de ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, indeferiu o pleito de natureza liminar postulado na petição inicial. Os agravantes recorrem da mencionada decisão, requestando a suspensão da reunião de sócios da agravada, marcada para ocorrer presencialmente no dia 28/07/2020, às 14h, em local diverso do da sede da sociedade empresária recorrida, com o objetivo de os sócios realizarem a apreciação das contas dos administradores, do balanço patrimonial, e do resultado econômico relacionado ao exercício social de 2019. Sustentam que a agravada não cumpriu na íntegra com sua obrigação de fornecer, previamente à aludida reunião, os documentos e informações previstos nos arts. 1.078, I e § 1o, 1.020 e 1.021, todos do Código Civil - CC, dando enfoque à ausência do relatório da administração, que compõe justamente às contas dos administradores. Apontam outros vícios formais nos atos preparatórios para realização de reunião ordinária de sócios, os quais, segundo o defendido, justificam a suspensão do conclave em comento. Suscitam ainda a impossibilidade de um dos agravantes – ADALBERTO CLEBER VALADAO – comparecer pessoalmente a tal ato, ante os riscos de contaminação pelo vírus da Covid-19 em ambiente fechado e com aglomeração de pessoas, sobretudo diante de sua idade que o coloca no grupo de maior risco no enfrentamento dessa doença, que assola o mundo nos dias atuais. Ancorados especialmente nesses argumentos acima sumariados, aduzem que: “(i) os Agravantes não estarão aptos a participar e votar na referida reunião, sem que antes tenham tido acesso e estudado todos os documentos que vêm sendo solicitados à ADV ESPORTE antes mesmo da convocação da Reunião de Sócios, com amparo no art. 1.021 do CC (assim como novos e eventuais esclarecimentos/documentos decorrentes da análise da documentação a ser fornecida), além do Relatório da Administração que deveria ter sido disponibilizado com 30 (trinta) dias de antecedência à Reunião de Sócios, conforme preconiza o art. 1.078, I, §1o do CC; (ii) a Reunião de Sócios foi convocada para realização em local distinto da sede social da Sociedade, em total dissonância com a legislação societária, em mais uma manobra que sugere limitação ao acesso de documentos e informações de suporte aos Agravantes, considerando que o acervo documental acessório é mantido e arquivado na sede da Sociedade; e (iii) os Agravantes não podem ser compelidos a estar presentes em ambiente fechado para a realização da Reunião de Sócios, em meio à pandemia de COVID-19 que assola o País, contrariando o art. 1.080-A do CC, notadamente quanto à presença do Agravante ADALBERTO que possui 66 (sessenta e seis) anos e compõe grupo de risco da doença.” (ID 18108873) Acrescentam que ainda que a agravada se esquiva a apresentar a documentação solicitada pelos agravantes por meio digital, afirmando aquela que todos os esclarecimentos serão prestados por ocasião da reunião, que será conduzida pelo contador da sócia controladora SMARTFIT. Salientam que a postura adotada pela agravada e pela sócia controladora SMARTFIT denota desrespeito às prerrogativas dos agravantes, os quais também integram o quadro de cotistas daquela sociedade empresarial, além de produzir um verdadeiro estado de alerta para a necessidade de fiscalização da gestão empreendida pelo(s) administrador(es) da empresa correlacionada. Asseveram o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos legais autorizadores do deferimento das tutelas de urgências vindicadas no presente agravo de instrumento, com ênfase no perigo da demora, ante a proximidade da reunião, bem como na ausência de risco de irreversibilidade da medida postulada. Ao final, requestam a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da tutela antecipada recursal para suspender o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a confirmação dos pedidos de provisórios de urgência e o provimento do recurso à baila. Espontaneamente, a agravada se manifesta nos autos (IDs 18114756 e 18130890), pugnando pelo indeferimento das tutelas de urgências requeridas pelos agravantes, frisando a necessidade de aprovação das contas dos administradores da agravada, referentes ao ano de 2019, a fim de se evitar prejuízos e/ou sanções pela não observância dos prazos legalmente estabelecidos para tais atos em cada exercício social. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 18108880), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as medidas de urgência buscadas pelos agravantes não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente, nesta fase processual, a probabilidade do direito acautelado em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, alcançável somente mediante uma instrução completa do recurso, e com o devido exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, de modo que ambas as partes tenham uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Embora tenham sido arguidos diversos vícios formais que teriam o condão de obstar a realização da reunião ordinária de sócios da agravada para aprovar as contas do(s) administrador(es) relacionadas ao exercício social do ano de 2019, com base em uma análise rarefeita da causa em testilha, conforme bem identificado pelo Juízo de origem, percebe-se que a documentação legalmente exigida (CC, art. 1.078, I e § 1o) foi disponibilizada aos sócios que não exercem a administração da sociedade, a exemplo dos agravantes; e também não há aparente vício no ato de convocação da reunião fustigada. A ver, trechos da decisão recorrida acerca desses pontos, cujas razões de decidir lá delineadas, pelo vênia para aderir à fundamentação desta decisão monocrática: “(...) É de se notar, no entanto, que a documentação que deve ser fornecida aos sócios parece que foi entregue. Com efeito, foram enviados aos autores, no dia 26 do mês passado - com reunião marcada para amanhã - os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados. É apenas isso que a lei exige. Não se exigem outros documentos. Facultou-se aos autores o exame da documentação solicitada em reunião que seria realizada pelo contador. Portanto, em princípio, por tal fundamento não parece ser possível admitir que a reunião possa vir a ser anulada com esse fundamento, nem tampouco com o argumento de que está sendo realizada fora da sede da empresa, por isso que, quanto ao tema, não se exige que a reunião seja obrigatoriamente realizada ali - art. 1.072 do Código Civil. Parece-me, igualmente, não proceder a alegação de invalidade da convocação. Isso porque as formalidades previstas no art. 1.152, § 3o, do Código Civil é dispensável se o sócio dá ciência por escrito do dia e local da realização da reunião. E, ao que tudo indica, os sócios tiveram ciência do local e hora da reunião, tanto que fizeram notificação questionando a própria legitimidade presencial da assembleia. (...)” (ID 68581676 dos autos de origem) Mister ressaltar que no exame das tutelas de urgências vindicadas pelos agravantes, tanto nesta pretensão recursal como na ação cautelar antecedente em trâmite na origem, a cognição realizada em ambos os casos é indubitavelmente sumária, e não impede a possibilidade de discussão da regularidade da reunião objeto da controvérsia em liça em outra futura pretensão, na qual poder-se-á buscar a anulação dos efeitos das eventuais decisões tomadas na reunião impugnada, de modo que, a depender do resultado do julgamento do mérito da ação principal, poderá ser reestabelecido o status quo ante. Não é demasia repisar que todos os argumentos ventilados nestas pretensões de cognição limitada (cautelar antecedente e agravo de instrumento) poderão ser novamente consignados na correspondente ação principal, na qual se terá uma cognição plena e exauriente, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, com produção de provas e amplo debate entre as partes e juiz da causa. Nesse cenário, não vislumbro o risco de dano irreparável asseverados pelos agravantes, eis que na hipótese de realização da reunião por eles combatida, o próprio ato e os efeitos dele decorrentes poderão ser revistos pelo Poder Judiciário, desde que provocado pelos meios processuais cabíveis e adequados à espécie. Sendo assim, afasta-se o alegado caráter de irreversibilidade do eventualmente decidido na reunião vergastada. A partir dessa apreensão, já adiante que não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das tutelas de urgências requeridas nesta pretensão recursal. Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Quanto à alegação de contraindicação de o agravante ADALBERTO CLEBER VALADAO comparecer pessoalmente na reunião convocada pela agravada (ID 68565396), não se discute que, no atual quadro de pandemia de Covid-19 que assola o Distrito Federal, há potenciais riscos de uma pessoa idosa se fazer presente na multicitada reunião. Contudo, para evitar de ser submetido a qualquer situação de risco de contaminação, mesmo com adoção de medidas preventivas (distanciamento na sala, uso de máscaras e de álcool em gel), é facultado ao agravante ADALBERTO CLEBER VALADAO outorgar poderes, na forma de lei, a terceiros não integrantes do grupo de risco, para agir em seu nome naquele determinado ato. Concernente ao inconformismo em relação ao local da realização da reunião ser distinto do da sede da agravada, o art. 1.072 não estabelece essa imprescindibilidade. Ademais disso, como o agravante ADALBERTO CLEBER VALADAO defende a impossibilidade momentânea de comparecer pessoalmente à reunião no outro local marcado, pelo mesmo motivo presume-se que não poderia ir à sede da agravada – o que torna bastante tênue este ponto das argumentações. No que tange à injustificada ocultação de documentos por parte da agravada, do cotejo dos elementos de convicção coligidos nos autos, não se é capaz de chegar a essa conclusão de forma segura. Não bastasse isso, à inteligência do art. 1.021 do CC, o “sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade.” A despeito do estamos de calamidade pública vivenciado no momento por conta da pandemia do coronavírus, o não envio da documentação solicitada pelos agravantes, em forma digital, de per si, não consubstancia impedimento de acesso. Esse estado excepcional enfrentado na atualidade exige do julgador uma aplicação do Direito com mais proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), e imputar uma omissão à agravada, no contexto fático-processual despontado dos autos neste momento, revela-se incabível. Em contraponto aos argumentos dos agravantes, a agravada, por força de lei (CC, art. 1.078 e Medida Provisória no 931/2020, art. 4o), tem que realizar a assembleia de sócios no tempo e na forma devida, sob pena se sofrer as consequências deletérias de sua inação. A propósito, calha transcrever a literalidade dos comandos legais acima mencionados: CC, Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de: I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; II - designar administradores, quando for o caso; III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Medida Provisória no 931/2020, Art. 4o A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social. Ocorre que, no caso em apreço, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento das tutelas recursais pretendidas pelos agravantes apenas com base nos elementos informativos até agora acostados aos autos. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator